Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-65.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006486-65.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES - CPF: 061.942.171-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PAULA KATRINI CARNEIRO LEITE - CPF: 062.544.561-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL – IMPRESTABILIDADE DA PROVA – DESCABIMENTO – NULIDADE RELATIVA – MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE DENOTA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONFIRMADO PELOS RELATOS DA CORRÉ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Tratando-se as irregularidades decorrentes do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão domiciliar questões de caráter procedimental, isto é, de natureza relativa, requerem a comprovação do prejuízo (
pas de nullité sans grief
) e a arguição oportuna, sob pena de preclusão.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente o relatório policial de investigação, os depoimentos dos investigadores de polícia em juízo e os relatos da corré, denotam que o réu praticava a comercialização de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Henrique Espindola Lopes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1006486-65.2020.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do acusado, haja vista a inobservância do procedimento previsto no art. 245 do CPP, seja porque não houve a leitura prévia do mandado judicial, como em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas. No mérito, postulou a absolvição do réu por falta de provas da traficância, mormente porque a sentença condenatória se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais (Id. 118104024).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 118104030).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 118938452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 8 horas, na residência localizada na rua Cachoeirinha, n. 1.310, no bairro Parque das Araras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
Gustavo Henrique Espindola Lopes
tinha em depósito e guardava para fins de mercancia seis porções pesando aproximadamente 10g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado Gustavo Henrique Espindola Lopes, ante os indícios prévios de que estaria envolvido com a traficância ilícita de entorpecentes nesta cidade.

Em decorrência das buscas realizadas no interior da residência do implicado, que reside com sua companheira e denunciada Paula Katrini Carneiro Leite, a polícia civil logrou êxito em encontrar 05 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, em formato de pedra, estando algumas delas embaladas em plástico transparente recortado, sobre a geladeira da cozinha.

Ato contínuo, os investigadores ainda localizaram no lado externo da casa, em cima da pedra de mármore do suporte da janela, mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, já embalada e em local propício para comercialização, totalizando a quantidade de 10,05g (dez gramas e cinco centigramas) para as seis unidades de entorpecente apreendidas.

No local, também foram encontradas 01 (uma) caixa vazia de munições, 01 (uma) bicicleta utilizada pelo denunciado Gustavo para entrega de drogas, 01 (um) anel de cor amarela, R$ 77,00 (setenta e sete reais) e 03 (três) aparelhos celulares. (...)
” (Id. 118103082).

Diante desses fatos, o acusado
Gustavo Henrique Espindola Lopes
foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, haja vista a inobservância do procedimento previsto no art. 245 do CPP, pois os policiais adentraram a residência do acusado sem antes lhe dar ciência do conteúdo do mandado judicial e sem a presença de duas testemunhas.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia,
por determinação judicial
(CF, art. 5º, inciso XI).

Destarte, é cediço que o ingresso forçado no domicílio em decorrência de ordem judicial é regulamentado pelo Código de Processo Penal, e a busca e apreensão domiciliar é classificada como medida cautelar que necessita de justa causa para o seu deferimento.

Assim, o art. 245 da Lei Adjetiva Penal estabelece o seguinte procedimento para o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão domiciliar,
in verbis
:

“
Art. 245.

As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e,
antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta
.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º
Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º
”.

No entanto, apesar de se tratar de norma afeta ao direito constitucional de inviolabilidade domiciliar, o “
conteúdo normativo do art. 245 é de aspecto procedimental, sendo que a regra prevista em seu caput, possui como finalidade evitar que a execução da busca e apreensão domiciliar ocorra, logo de início, com o emprego da força
” (Id. 118104030, p. 3).

Ademais, a exigência de participação de duas testemunhas na busca domiciliar está condicionada à ausência do morador, a fim de impedir o abuso dos agentes da lei durante o cumprimento do mandado judicial.

De tal modo, a inobservância dos regramentos procedimentais não consiste em nulidade absoluta, ao contrário, trata-se de diretriz processual prevista para garantir maior transparência e segurança à atuação estatal, de modo que, configurando nulidade de natureza relativa, requer a comprovação do prejuízo
(
pas de nullité sans grief
)
e a arguição oportuna, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA E NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGADO PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 4. Eventual vício decorrente da falta do réu na audiência de instrução e julgamento, configura nulidade relativa, cuja arguição deve ser feita em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi feito apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais
. 5. Na hipótese, embora pessoalmente citado, o paciente foi declarado revel, porquanto sua ausência decorreu de prisão por outro processo, informação posteriormente conhecida pelo Juízo. A defesa técnica, contudo, não se manifestou oportunamente, isto é, até as alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão. 6. Ordem não conhecida”
(STJ –
HC
n. 467.056/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20.5.2019) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
A legislação penal em vigor, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, requer a demonstração do concreto prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP
. 6. Não havendo a defesa se desincumbido do ônus que lhe cabia - o qual não se infere apenas pela condenação do acusado -, a sua constatação por esta Corte Superior demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável, consoante já sumulado no verbete n. 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1413229/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2.8.2018) – negritei.

Na espécie, conquanto não tenha sido efetuada a leitura prévia da ordem de busca e apreensão, não houve ingresso mediante emprego de força, pois, assim que passaram pela porta da residência que, diga-se, estava aberta, os policiais chamaram o réu e lhe deram a devida ciência do conteúdo do mandado e, somente após, iniciaram as buscas no local.

Outrossim, a defesa não indicou em que consistiu o prejuízo suportado pelo réu em decorrência do descumprimento das regras processuais, seja em razão da entrada nas dependências da residência antes da leitura do mandado, como da ausência da assinatura de testemunhas.

Por outro lado, tratando-se as irregularidades suscitadas de questões de caráter procedimental, isto é, de natureza relativa, é certo que deveriam ter sido arguidas em momento oportuno, o que não ocorreu no caso, cuja tese somente foi levantada em sede de apelação.

Assim, para além da caracterização da preclusão, na medida em que o apelante deixou de manifestar seu suposto inconformismo por ocasião da resposta à acusação e das alegações finais, constata-se a ausência de prejuízo à defesa, fator este que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão, a
defesa requereu a
absolvição do acusado
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância, já que ele admite que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, o que conduz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, constato que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, o
acusado Gustavo
admitiu que a droga apreendida era de sua propriedade, porém, ressaltou que se destinava ao consumo pessoal e não à traficância (Id. 118103059, p. 11-12; mídia de Id. 131417155).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
relatou em juízo que, diante de informações indicando a prática do tráfico de drogas pelo acusado, foram promovidas campanas prévias que constataram que ele realizava a mercancia de entorpecentes, senão veja-se:

“
(...) assim que o Gustavo deixou a prisão, nós já começamos a receber informações de que ele estava traficando drogas. Nós, é, o conhecíamos por que ele possui nesta Delegacia 26 (vinte e seis) registros de boletins de ocorrência, em que ele aparece como suspeito por algum tipo de delito. Quando ele era adolescente, ele era vendedor contumaz de pasta base de cocaína. (...) e, depois que ele saiu da prisão e voltou a traficar drogas, nós ficamos sabendo através de pessoas ligadas a ele, pessoas que andavam com ele, recebemos informações privilegiadas da conduta dele e também recebemos aqui na delegacia denúncias, de modo que passamos a investigá-lo. Para nós não foi nenhuma surpresa o fato dele estar envolvido de forma reiterada em crime, haja vista o fato de ele ser um criminoso contumaz, então nós passamos a vigiá-lo. Nós descobrimos que, inicialmente, ele ficava na casa do pai dele, no Bairro Jardim Primavera 2 e depois ele tinha arrumado a companheira e, depois eles estavam morando nos fundos da casa do pai dessa companheira dele, uma casa cedida pelo pai dela, a Katrine.
E que lá ele estava traficando drogas, nós vigiamos o local, várias vezes e nós vimos que a noite alguns criminosos iam à casa dele, inclusive alguns usuários de drogas, para adquirir drogas com ele. Vimos ele fazendo a entrega de drogas em um portão da casa e recebendo dinheiro em mãos. Vimos ele fazendo entrega de drogas na calçada da casa dele, nós os seguimos da casa dele até a Rua Sarandi, aonde ele também comercializava drogas na companhia de outros criminosos, inclusive com o Bruno de Oliveira. Nós vimos ele fazendo a entrega de drogas de bicicleta, de cor preta, lá na Rua Sarandi, nós também já tínhamos seguido ele com uma motocicleta “biz” de cor branca, desde a casa dele até a primeira rua do Bairro Jaime Seiti Fuji, nós vimos ele fazendo a entrega de drogas. Então, nós tínhamos bastante tranquilidade para ter certeza de que ele estava traficando drogas
. Obviamente que, durante estas vigilâncias, não foi possível fazer a detenção dele, por que estávamos somente com carro de observação. Também não foi feita as imagens desta traficância, haja vista que se tratada de período noturno e nós só temos nossos aparelhos celulares, muitas vezes as imagens não ficam boas, então a gente não acabou usando neste caso específico na traficância praticada por ele. (...) diante do que nós vimos, nós fizemos o relatório policial, e sugerimos que fossem feitas buscas na casa dele. Tivemos, inclusive, informações de um amigo dele, que ele tinha recebido meio quilo de pasta base de cocaína e que também ele possui um revólver calibre .32. Ocorreu que após a expedição desta ordem judicial (...) nós chegamos na casa dele, o portão estava encostado, nós ingressamos no quintal fomos até a quitinete que ele residia no fundo, vimos que a porta frente estava fechada, fomos pelo lado do fundo, ainda pelo quintal, vimos que a porta do fundo ainda estava aberta e, a fim de evitar que ele, já sabíamos que o meio empregado por essas pessoas de facções criminosas geralmente é consiste manter consigo apenas porções de drogas para serem vendidas e, após vão a um local, um ponto de esconderijo, e pegam mais drogas, de modo que a fim de evitar que ele jogasse essa droga fora, ou a fim de evitar que a esposa, de repente, a colocasse no corpo, nós entramos na casa.
Quando nós abrimos a porta dos fundos, a geladeira é do lado da porta, nós já vimos sobre a geladeira, cinco porções, cinco pedras de pasta base de cocaína, a partir dali a gente já sabia que a diligência tinha sido exitosa
. De modo que, fomos até o quarto dele e vimos que ele estava dormindo com a esposa e uma ou duas crianças, se eu não me engano, nós os chamamos, ele acordou assustado, apresentamos a ele a ordem judicial, demos a ele a ordem judicial, e fizemos buscas nos demais cômodos na residência, inclusive na cozinha, pois não tínhamos mexido na droga sobre a geladeira. Vasculhamos bastante o quintal, no quintal tinha algumas pilhas de lixo, tínhamos informações de que ele tinha droga ocultada neste quintal, não conseguimos achar.
Achamos, contudo, na parte frontal que dá acesso ao corredor, que acesso à rua, na casa dele, naquele mármore que sustenta a janela “blindex”, uma porção de pasta base de cocaína ali também. Para nós pareceu que essa porção foi colocada por ele ali de forma proposital, a fim de facilitar a entrega para algum usuário que ali chegasse
. (...) De modo que, acabamos o conduzindo para a Delegacia e a esposa também. Com relação à esposa, nós não tínhamos informações de que ela estivesse comercializando drogas, contudo, obviamente, se tratava da casa dela, haja vista que a casa foi cedida pelo pai dela a ela, e o Gustavo não tinha qualquer ocupação lícita (...), de modo que
para nós ele confirmou lá, no momento, da sua detenção que sabe, pela relação que a gente tem, respeitosa, de que ele de fato estava traficando drogas (...), e que ele traficava drogas para poder sustentar a esposa e as duas crianças
. E se queixou ainda que não estava dando mais nada, por que é a facção criminosa “Comando Vermelho” estava dominando o tráfico de drogas (...)
” (trecho retirado das contrarrazões ministeriais de Id.

118104030; mídia de Id. 131417159) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares
relatou em juízo que receberam informações de que o acusado Gustavo estava promovendo a traficância de drogas, de modo que iniciaram as investigações e, após alguns dias de campana, foi possível visualizar a movimentação típica, motivo pelo qual a autoridade policial requereu ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, o que foi deferido. Porém, acrescentou que não acompanhou o cumprimento do mandado judicial, sabendo apenas que houve apreensão de drogas na residência do réu (mídia de Id. 131417158).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Confirmando os relatos dos policiais, a corré
Paula Katrini Carneiro Leite
, companheira do acusado, afirmou perante a autoridade policial que Gustavo vendia drogas, destacando, contudo, que ela não participava do crime, consoante se depreende do trecho a seguir transcrito:

“
(...)
QUE, sobre o crime de tráfico de drogas, que vinha sendo desenvolvido por seu companheiro, declara que tinha conhecimento, já tinha aconselhado para ele parar com isso, mas ele não lhe dava ouvidos, até que foi preso; QUE, perguntado o que o levou a se envolver com crime novamente, declara que Gustavo gosta de dinheiro rápido, e não gosta de esperar o mês inteiro de trabalho, para depois pegar dinheiro, e deu nisso; QUE, Nega que porventura vinha participando do crime de tráfico que vinha sendo praticado por seu esposo, era só ele que estava mexendo com isso, conforme declara
; QUE, ele estava mexendo com venda de pasta base, que foi a droga que encontraram em sua casa, cuja droga declara que teve conhecimento que estava ali, e que foi trazida por ele, quando os policiais chegaram e apreenderam, a droga Gustavo tinha trazido pela madrugada, quando chegou, mas a depoente não tinha visto onde ele tinha escondido, eis que estava dormindo quando ele chegou da rua; QUE, perguntado se Gustavo está ligado ao Comando Vermelho, declara não saber, mas acredita que não, pois ele ficava só em casa, só saia de noite, voltava pela madrugada, sempre sozinho, e não costumava ir ninguém estranho em sua casa, só se fosse lá na rua;
QUE, perguntado se Gustavo estava trabalhando em algum emprego, esclarece que ele trabalhou por uns dias com o pai dele, mas logo se desentenderam, e ele voltou a mexer com isso, pois ele quer dinheiro rápido e estava desempregado
(...)
” (Id.

118103069) – negritei.

Em juízo, a corré Paula Katrini confirmou que o acusado Gustavo vendia entorpecentes, no entanto, ressaltou que ele não utilizava a residência do casal para a traficância e, apesar de ter ciência da conduta ilícita do companheiro, jamais o auxiliou na prática delitiva (mídia de Id. 131417157).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, sobretudo as informações coletadas pela prévia investigação policial, somadas aos depoimentos dos investigadores de polícia em juízo e aos relatos da corré Paula Katrini, não há dúvidas de que o réu promovia a traficância de drogas, conforme narrado na peça acusatória.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa do acusado apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022